Tribunal: TJPA
Processo: 0810737-40.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810737-40.2022.8.14.0051

APELANTE: MANUEL SILVA BENTES, IOLANDA PEREIRA BENTES

APELADO: LUIZ RAMOS BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Manuel Silva Bentes e Iolanda Pereira Bentes
contra acórdão que, em apelação cível, manteve a sentença de improcedência em demanda envolvendo alegação de usucapião de bem imóvel, sob o fundamento de que o bem é público e não passível de aquisição por usucapião. Os embargantes sustentaram ocorrência de
decisão surpresa
,
omissão
,
contradição
e
erro material
, requerendo a nulidade do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii) estabelecer se houve decisão surpresa, em violação ao contraditório;
(iii) determinar se é possível rediscutir, por meio dos embargos de declaração, o mérito do julgamento anterior quanto à natureza pública do imóvel e à impossibilidade de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões de fato e de direito relevantes, inexistindo qualquer omissão capaz de influir no resultado do julgamento.

5.

A contradição que autoriza embargos é apenas a interna, entre proposições inconciliáveis no próprio texto da decisão, o que não ocorreu.

6.

O suposto erro material não se confunde com erro de julgamento; este somente pode ser corrigido por meio de recurso adequado, não pela via aclaratória.

7.

Não há decisão surpresa quando o resultado decorre objetivamente da aplicação do direito ao caso concreto, conforme entendimento do STJ (REsp 1.823.551/AM).

8.

A pretensão dos embargantes visa rediscutir o mérito da causa — questão já analisada e decidida —, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

9.

A reiteração de embargos manifestamente protelatórios pode ensejar multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, embora, no caso concreto, tenha sido indeferida a aplicação da penalidade por ausência de prejuízo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2.

Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão examina as questões essenciais e adota fundamentação suficiente.

3.

A decisão não é surpresa quando o resultado jurídico decorre objetivamente do ordenamento aplicável ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024 §2º, 1.026 §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 70.179, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª T., j. 01.03.1994; STF, ARE 805.243 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 21.10.2014; STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Min. Edson Vidigal, 5ª T., j. 14.12.1999; STJ, AgInt no REsp 1.469.645/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.823.551/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 17.09.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 14.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0810737-40.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGANTE: MANUEL SILVA BENTES e IOLANDA PEREIRA BENTES

ADVOGADO:

NAIDE MARIA SOUSA SILVA DE CASTRO - OAB/PA 10.091

EMBARGADO: ESPÓLIO DE TEOTONILA SILVA BENTES e LUIZ RAMOS BENTES

ADVOGADO: ITALO MELO DE FARIAS - OAB PA 12.668

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Manuel Silva Bentes
e
Iolanda Pereira Bentes
em face do
acórdão de ID. 29290741
que conheceu de seu apelo contra a sentença de ID. 22741998 e negou-lhe provimento.

Nas razões dos Embargos de Declaração, alega-se que o acórdão incorreu em
decisão surpresa
, pois o caráter público do bem jamais fora debatido nas instâncias anteriores o que atrai sua nulidade, bem como que o acórdão apresenta
omissões (
mormente quanto a origem do imóvel)
, contradições
(inclusive quanto a natureza do bem)
e erro material
(quanto a disposição pública do bem), nos termos do
art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil
e

Sob ID. 29764770, os Embargantes atravessam o mesmo recurso de embargos, contudo com razões “complementadas”.

As Contrarrazões (ID nº 30232445), apresentadas
pela ESPÓLIO DE TEOTONILA SILVA BENTES E LUIZ RAMOS BENTES
ressaltaram que o Acórdão não possui qualquer vício, seja de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e que, na verdade, a parte busca rediscutir o mérito do apelo na via aclaratória, requerendo inclusive aplicação de multa.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0810737-40.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGANTE:
MANUEL SILVA BENTES e IOLANDA PEREIRA BENTES

ADVOGADO:

NAIDE MARIA SOUSA SILVA DE CASTRO - OAB/PA 10.091

EMBARGADO: ESPÓLIO DE TEOTONILA SILVA BENTES e LUIZ RAMOS BENTES

ADVOGADO: ITALO MELO DE FARIAS - OAB PA 12.668

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Adianto que as razões de ID. 29764770 serão desconsideradas, uma vez que o direito de recorrer da parte se perfectibilizou aquando do oferecimento do recurso de ID. 29572399, preclusão consumativa operada. STJ - AgRg no AREsp: 2471471 SP 2023/0363281-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024

Juízo de admissibilidade dos Embargos de ID. 29572399,
positivo
, dado o preenchimento dos pressupostos recursais.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

É cediço, "não é omissa a sentença [ou acórdão] que explicita as premissas de fato e de direito da decisão e, ao fazê-lo, afirma tese jurídica contrária à aventada pela parte, ainda que não a mencione." (STF, HC 70179, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/1994, DJ 24-06-1994 P. 16635). (Grifo acrescentado). No mesmo sentido: STF, HC 74892, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 22/04/1997, DJ 01/08/1997.

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. "
O Juiz deve se pronunciar sobre todos os temas controvertidos da causa
; não está obrigado, entretanto, a responder ponto a ponto, todas as
alegações
das partes,
que se irrelevantes podem ser repelidas implicitamente
." (STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/1999, DJ 21/02/2000, p. 163) (Grifo acrescentado).

Sob o mesmo vértice, "a decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente,
sendo prescindível que o

decisum

se funde na tese suscitada pela parte
. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010."(STF, ARE 805243 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, DJe-221 11-11-2014). (Grifo acrescentado).

No que tange ao alegado vício de
contradição
, é digno de nota que, sob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

No que tange ao
erro material
,
“na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.”
(AgInt no REsp 1.469.645⁄CE, Rel.
Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 5⁄12⁄2017).

Pois bem.

Quando
CENTRO MANUEL SILVA BENTES e IOLANDA PEREIRA BENTES
alega omissão, contradição e erro material no acórdão quanto as teses levantadas, bem como as respectivas premissas fático-processuais que anuncia terem sido equivocadas, a bem da verdade busca dar qualidade diversa daquela compreendida no acórdão.

Note-se que o acórdão guerreado compreendeu que o bem não era privado, mas sim público e sem resgate de enfiteuse, o que, por sua vez, obstava a aquisição do direito de superfície pela via da usucapião.

De mais a mais,
não há que se falar em decisão surpresa
, uma vez que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" ( REsp n. 1.823.551/AM , Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

Não há ainda violação quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

O Acórdão não pode ser predicado como nulo, uma vez que foi analisada a questão da usucapião do direito de superfície, contudo negado diante da natureza do bem e o não preenchimento dos requisitos legais como a desvirtuação da natureza do bem e inexistência de enfiteuse.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente e omitido, contraditório ou sob erro, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

À guisa de arremate, insisto no destaque de que:

"É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos,
sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais
, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

4.

O pedido de condenação em litigância de má-fé está, por ora indeferindo dada ausência de prejuízo à marcha processual.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025